Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726826-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANEIDE LINS DA SILVA APELADO: JOCILEIDE DIAS DA SILVA, PHOENIX TOWER PARTICIPACOES S.A. D E S P A C H O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, à APC 0704974-98.2018.8.07.0014 distribuída à egrégia 7a Turma Cível, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Gislene Pinheiro, consoante se infere da consulta ao sistema informatizado desta Corte. Dessa forma, em face da prevenção prevista no art. 81, caput, do Regimento Interno deste TJDFT, redistribua-se. Brasília, DF, 17 de março de 2021 17:23:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator